Tribunal: TJMT
Processo: 0007539-05.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007539-05.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELADO), ZELIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 206.304.921-15 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COBAP (APELADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –CONTRIBUIÇÃO COBAP – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), o que não ocorreu
in casu,
circunstância que acarreta a nulidade do documento, como já reconhecida na sentença.

Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42, do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 0007539-05.2019.8.11.0055

APELANTE:

ZELIO FRANCISCO DA SILVA

APELADA:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - COB

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZELIO FRANCISCO DA SILVA
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
condenar a parte requerida a restituir o valor de R$9,54 (nove reais e cinquenta e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais, incidindo-se taxa de juros segundo o percentual previsto no artigo 406 do CC, devido a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC desde o desembolso, bem como para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Considerando que a parte requerida sucumbiu de parte mínima (R$ 9,54, dos R$15.076,32 pleiteado), com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, condenou o autor ao pagamento, por inteiro, das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com observância ao art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante aponta o desacerto do
decisum
proferido pelo magistrado quando determinou a restituição do valor irrisório de R$9,54 (nove reais e cinquenta e quatro centavos), visto que os descontos considerados indevidos iniciaram em junho/2015 e foram suspensos somente em maio/2019.

Defende que tal valor deve ser ressarcido em dobro, uma vez que a recorrida abusou do analfabetismo do recorrente, bem como requer a condenação de indenização por danos morais, haja vista que os descontos indevidos operados sem a solicitação do requerente decorreram de um contrato nulo, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso (Id 73654472).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 73654476.

Parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id 73654470).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ZELIO FRANCISCO DA SILVA
ajuizou a
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais em face da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
, onde

narra em sua inicial que
constatou uma redução em seu benefício previdenciário, sendo que ao retirar o relatório de seus vencimentos, foi surpreendido com o desconto a título de contribuição para a requerida, onde aduz jamais ter autorizado.

O magistrado condutor do feito decidiu pela
parcial procedência dos pedidos da inicial para o fim de
condenar a parte requerida a restituir o valor de R$9,54 (nove reais e cinquenta e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais, sob o fundamentando de que
“a cobrança da contribuição COBAP nos proventos do autor foi formalizada mediante a colheita de impressão de digital e, em se tratando de pessoa analfabeta, a parte requerida deveria adotar providências mais cautelosas, a exemplo do que dispõe o art. 595 do Código Civil. (...) Nesse passo, não há dúvidas de que a cobrança da mensalidade no benefício previdenciário do autor foi efetuada de forma indevida”.

Contra a sentença, o apelante aponta que a restituição do valor irrisório de R$9,54 (nove reais e cinquenta e quatro centavos) é equivocada, visto que os descontos considerados indevidos iniciaram em junho/2015 sendo suspenso somente em maio/2019, cujo indébito deve ser computado em dobro, além da apelada ser condenada ao pagamento por danos morais.

Pois bem.
Do acervo probatório existente nos autos, depreende-se ser incontroverso que a autor/apelante é analfabeto e sofreu
descontos
em seu benefício previdenciário, referente à autorização de contribuição da COBAP, na qualidade de sócio mensalista, a partir de 09/06/2015, no importe
R$9,54 (nove reais e cinquenta e quatro centavos)
mensal
, sem a observância das formalidades legais do artigo 595 do CC, motivo pelo qual foi declarada nulidade da relação jurídica entre as partes
(Id
73651994), não sobrevindo recurso da confederação.

Por certo, como de fato resta comprovado que os descontos mensais perduraram até maio/2019, ou seja, por mais de 04 (quatro) anos,
o montante a ser restituído ao apelante deve englobar a soma de
R$9,54 de todo o período, consoante relacionado
no
Id 73651994.

Por outro lado, não se vislumbra a má-fé por parte da apelada, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser mantida a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA – AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DAS TARIFAS PACTUADAS –
DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA – FORMA SIMPLES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da parcela nos contratos de empréstimo deve ser calculado levando em consideração as tarifas pactuadas e não somente o crédito a ser liberado. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJMT Apelação Cível 0000334-60.2014.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

De igual modo, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte autora.

Isso porque, a cobrança da mensalidade na importância de R$ 9,54 (nove reais e cinquenta e quatro centavos) do benefício previdenciário do autor/recorrente, por si só, não é suficiente para comprovar que tenha causado transtornos graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica.

Logo, esse fato não configura situação vexatória nem aborrecimento excepcional, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM ANALFABETO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta somente tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja restituição. Os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome da parte em órgãos restritivos de crédito”
(TJ-MT - AC: 10337804120198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja dos períodos de junho/2015 a maio/2019, na forma simples, cujo montante deverá ser objeto de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021